Tribunal: TJSP
Processo: 2195594-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Deferimento da liminar – Posse anterior e esbulho cometido há menos de ano e dia comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195594-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Moji das Cruzes, em que é agravante
JEFFERSON GABRIEL, é agravado MAURICIO MARQUES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS (Vencido) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40398
AGRV. No: 2195594-54.2019.8.26.0000
COMARCA: Moji das Cruzes (1a V. Cível)
AGVTE.: Jefferson Gabriel (R)
AGVDO.: Maurício Marques de Melo (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de
posse – Deferimento da liminar Posse anterior e esbulho
cometido há menos de ano e dia comprovados Requisitos do
artigo 561 do CPC preenchidos Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jefferson Gabriel, em ação de reintegração de posse (imóvel localizado
na Avenida Venezuela, 180, Moji das Cruzes-SP, fls. 10/14) movida por
Maurício de Marques Melo, contra r. decisão copiada a fls. 90/91 (fls.
27/28 dos autos originários) que, dentre outras providências, deferiu a
liminar para a reintegração do autor na posse do imóvel.
Alega o agravante, em resumo, que (1) exerce posse
no imóvel, como se dono fosse, desde meados de 2001, já
caracterizando prazo para usucapião, (2) o contrato de comodato de fls.
10 é falsificado, (3) a primeira lauda do referido contrato não se
encontra rubricada, o que atesta a sua falsidade, (4) o referido contrato
de comodato, na verdade, era um contrato de doação antes da maliciosa
modificação empreendida pelo autor, (5) “o agravado, que é tio e
padrinho do agravante, em 2001 doou referida área ao agravante devido
a mesma ser considerada área de brejo com constantes alagamentos,
sem asfalto na rua e com precário saneamento básico, além de ser uma
área considerada perigosa em razão de assaltos constantes e tráfico na
região.” (fls. 06), (6) a alegada falsidade será regularmente comprovada
em incidente a ser instaurado em primeira instância e (7) a notificação
judicial não pode ser considerada como marco inicial do suposto
esbulho noticiado (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para que
seja cassada a liminar de reintegração de posse do bem.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e remeteu-se o feito à mesa (fls. 129).
Intimado por ordem da douta Turma Julgadora, o
agravado não apresentou resposta (fls.133 /138), seguindo-se em
julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3.
Efetivamente,
as
questões
levantadas
pelo
agravante não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado
corretamente todos os pontos controvertidos de relevância para a
solução dessa fase do conflito e as provas produzidas, chegando à bem
delineada conclusão de deferimento da liminar reintegratória.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Os elementos dos autos demonstram a existência
dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.
Com efeito, há registro de propriedade do imóvel em
nome do autor e a alegação de ter cedido a posse ao réu para moradia a
título gratuito é verossímil, pois encontra respaldo no contrato de
comodato de fls. 10.
Por sua vez, a notificação extrajudicial de fls. 19/22
dá conta do réu estar ciente do desejo de retomada do imóvel pelo autor
e, uma vez expirado o prazo para desocupação voluntária, configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está o esbulho por parte do réu.” (fls. 90).
4. De feito, conforme se verifica das cópias dos
documentos que instruíram o presente instrumento, estão preenchidos
os requisitos legais do artigo 561 do CPC autorizadores da concessão da
liminar para reintegração de posse inaudita altera pars, quais sejam,
prova da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência.
Incontroversa a posse do agravado, que decorre,
como
desdobramento,
do
próprio
direito
de
propriedade,
induvidosamente comprovado a fls. 17/19. A posse precária do
agravante, por sua vez, decorre do contrato de comodato de fls. 19.
Além disso, está documentalmente comprovado o
esbulho perpetrado pelo ocupante há menos de ano e dia, conforme se
denota da notificação extrajudicial de desocupação copiada a fls.
28/31.
Por fim, a alegação de falsidade documental
realizada pelo agravante não veio acompanhada do mínimo de prova
documental, por isso, diante da ausência de verossimilhança, não tem o
condão de obstar a liminar concedida pelo MM. Juízo singular.
Daí que, in casu, preenchidos os requisitos legais, a
concessão da liminar, para a desocupação do imóvel pelo ocupante ali
encontrado, era a medida acertada que ao caso se impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45139
Agravo de Instrumento no 2195594-54.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Jefferson Gabriel
Agravado: Mauricio Marques de Melo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a rigor este recurso, encontra-
se prejudicado, pois, houve supervenientemente a decisão de fls. 65
dos autos principais, que suspendeu o cumprimento da liminar, em
razão da alegação de falsidade do contrato de comodato.
Por outro lado, mesmo que assim não fosse, pelo
meu voto dou provimento ao recurso, considerando que a arguição de
falsidade do contrato de comodato que instrui a inicial, constitui
motivo que autoriza a suspensão do cumprimento da liminar, em
razão da necessidade de subsunção da controvérsia ao crivo do
contraditório.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para tornar insubsistente a liminar de reintegração de posse.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
125C98DF
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A3164C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195594-54.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.